Tribunal: STF
Processo: ARE 1592036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - AÇÃO COMINATÓRIA CIC DANOS MORAIS E MATERIAIS - !MÓVEL CONSTRUIDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA - OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO PARA CONTENÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CÓRREGO BARRO PRETO - DANÕS ESTRUTURAIS A IMÓVEL PARTICULAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - CULPA CONCORRENTE - DANO MATERIAL CONFIGURADÕ —VALOR DA CONDENAÇÃOE HONORÁRIOS ADVÓCÁTÍCIOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- Por torça do disposto no ad. 496, I, §1º , do Novo Código de Processo Civil dc Súmula 490 do STJ, ainda que não submetida pelo douto juízo a quo, a sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública se sujeita ao reexame necessário.
- Em que pese a teoria da responsabilidade objetiva adotada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição da República, para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros; a elas também se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva, quando se tratar de um ato omissivo.
- O ente público tem o poder-dever de agir, fiscalizando a atuação do particular, a fim de evitar a construção irregular de imóvel, sobretudo quando esta ocorre em área de preservação permanente - APP.
- Laudo pericial conclusivo no sentido de que as obras realizadas pela Prefeitura Municipal agravaram os processos de enchentes, erosão e/ou movimentos acidentais de massa rochosa da região, confirmando a responsabilidade objetiva da Administração pelos danos causados ao imóvel da parte autora.
- Se Município e particular lesado contribuíram para a ocorrência do dano, a indenização devida pelo primeiro deve atingir apenas a metade dos prejuízos sofridos, arcando o lesado com a outra metade, por aplicação analógica do sistema da compensação das culpas no direito privado.
- Tratando-se de sentença ilíquida, o perôentual devido a título de honorários advocatícios deve ser fixado no momento da liquidação do julgado, conforme disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC/2015.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 30, VIII, 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente